Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-50.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000706-50.2008.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000706-50.2008.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE E ABANDONO, INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, III e VI do CPC/15.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485,
incisos II, III
e VI do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III) e negligência das partes (inciso II), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,

do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Santo Antônio do Tauá, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ, objetivando a cobrança de R$19.222,40 (dezenove mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos),

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 12692381, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
Nesse sentido, diante do desinteresse do(s) requerente(s) no prosseguimento normal do processo, deve o juiz, de ofício, em respeito aos princípios da razoável duração da demanda e racional gestão dos processos, após as providências legais já adotadas, determinar a extinção e arquivamento do processo. Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, incisos II, III e VI do CPC. Sem custas em face da isenção da fazenda pública. Determino, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que o trânsito em julgado seja imediatamente certificado, arquivando-se os autos em seguida, sem necessidade de nova conclusão
.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 12692383).

Em suas razões, o apelante alega que a sentença merece ser reformada tendo em vista que violou o disposto no art. 485§1° do CPC, o qual estabelece que para a extinção da Execução Fiscal nas hipóteses descritas nos incisos II e III (hipóteses de abandono) a parte deverá ser intimada pessoalmente para que tenha a oportunidade de se manifestar em 5 dias (10 com a prerrogativa do prazo em dobro) sobre o fundamento que será utilizado para extinguir o feito.

Aponta que não há no despacho que precedeu a sentença de extinção da Execução intimação pessoal da Fazenda para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no art. 485, incisos II e III, do CPC, em evidente desrespeito ao procedimento assinalado em epígrafe. Afirma que no despacho que antecedeu a sentença apelada somente há a determinação de intimação do Fisco para apresentar manifestação, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.

Na sequência, assevera que Juízo a quo incorreu em equívoco ao extinguir o feito com fundamento no abandono da causa (previsto por norma geral constante no Código de Processo Civil), pois deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial, que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Somado a isso, aduz que a sentença parece ter ido de encontro às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seus Temas n 566 a 571, cujo paradigma é o REsp nº 1.340.553/RS , visto que tratam exatamente da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei nº 6.830/80.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se, assim, o prosseguimento do feito executivo.

De acordo com a certidão de id n° 12692388, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, III e VI do CPC/15.

Diante dos fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após a exordial, o magistrado determinou a citação do executado para pagamento ou nomeação de bens à penhora (id n° 12692374 - Pág. 11).

No id n° 12692374 - Pág. 23, consta certidão com a informação de que a penhora de bens do executado não foi realizada, tendo em vista que não foram localizados bens em nome do réu.

Posteriormente, consta despacho com o seguinte teor:

“Compulsando os autos, verifica-se que a citação da executada se deu no ano de 2009, e desde então o exequente não mais impulsionou o feito.

Ao Fisco para que se manifeste dizendo se ainda tem interesse no feito, ante a previsão da
Lei Estadual nº 8.870/2019, mais precisamente em seu art. 1º, IV
. Em caso de manifestação pela continuidade, indique bens penhoráveis da executada, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Cumpra-se. ESTE PROVIMENTO J.” (id n° 12692376 - Pág. 1).

A lei estadual retro mencionada autoriza o Poder Executivo Estadual a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir das já ajuizadas, quando o valor do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA

Na sequência, consta certidão (id n° 12692379 - Pág. 1) de que o exequente não se manifestou quanto ao despacho retro mencionado

E, por fim, foi proferida a sentença ora recorrida.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito. Explico.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485,
incisos II, III
e VI do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III) e negligência das partes (inciso II), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Cumpre ressaltar que o magistrado mencionou em sua sentença de id n° 12692380 que “determinada a intimação pessoal do(a) autor/exequente em 25/03/2021, decorreu o prazo do fisco para manifestação em 28/05/2021.”, no entanto, no despacho que intimou a Fazenda Pública (id n° 12692378), apenas consta a determinação para que o exequente se manifeste dizendo se ainda tem interesse no feito, ante a previsão da Lei Estadual nº 8.870/2019, mais precisamente em seu art. 1º, IV (que autoriza o Poder Executivo Estadual a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir das já ajuizadas, quando o valor do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA”, sem qualquer menção à possibilidade de extinção do feito.

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023